Tribunal: STJ
Processo: 5487281-58.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109738 - GO(2025/0452485-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CATARINA GOMES ECHAVARRIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBEILIMA ANDRADE - GO027849
JORDANNA ELIAS PEREIRA SILVA - GO051115
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA FREIRE - GO047528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA
DOCUMENTAL
CONSIDERADA
SUFICIENTE (ART. 355, I, DO CPC). DANOS MORAIS E
MATERIAIS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
211/STJ
282/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito, no qual se
discutem cerceamento de defesa, suficiência das provas documentais,
danos morais e materiais e sucumbência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa
por julgamento antecipado sem instrução; (ii) a condenação pode se
apoiar em boletim de ocorrência e fotografias, com distribuição do
ônus da prova; (iii) é possível excluir ou reduzir o dano moral; (iv)
cabe sucumbência recíproca; (v) há dissídio jurisprudencial sobre
esses temas.
3. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento
de defesa quando o acervo documental é suficiente para formar o
convencimento, nos termos do
I, do CPC. Rever o juízo de
art. 355,
suficiência das provas demanda revolvimento fático, inviável em
recurso especial, por força da
.
Súmula 7/STJ
4. Revisar a valoração das provas e da distribuição do ônus, quando o
Documento eletrônico VDA56169332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d68428a-36a6-4f31-85db-72a877c806c1

Tribunal afirma suficiência do conjunto documental, atrai a
. Tema específico do
I, do CPC não
Súmula 7/STJ
art. 373,
prequestionado, incidindo as Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
5. A exclusão do dano moral ou a modificação do quantum pressupõe
reexame de fatos e provas, somente admitido em hipóteses
excepcionais de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.
Incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. A aplicação da sucumbência recíproca demanda nova valoração do
grau de êxito das partes, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
7. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
mesma matéria não pode ser apreciada pela alínea
por óbice
a
sumular.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56169332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d68428a-36a6-4f31-85db-72a877c806c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109738 - GO(2025/0452485-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CATARINA GOMES ECHAVARRIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBEILIMA ANDRADE - GO027849
JORDANNA ELIAS PEREIRA SILVA - GO051115
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA FREIRE - GO047528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA
DOCUMENTAL
CONSIDERADA
SUFICIENTE (ART. 355, I, DO CPC). DANOS MORAIS E
MATERIAIS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
211/STJ
282/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito, no qual se
discutem cerceamento de defesa, suficiência das provas documentais,
danos morais e materiais e sucumbência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa
por julgamento antecipado sem instrução; (ii) a condenação pode se
apoiar em boletim de ocorrência e fotografias, com distribuição do
ônus da prova; (iii) é possível excluir ou reduzir o dano moral; (iv)
cabe sucumbência recíproca; (v) há dissídio jurisprudencial sobre
esses temas.
3. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento
de defesa quando o acervo documental é suficiente para formar o
convencimento, nos termos do
I, do CPC. Rever o juízo de
art. 355,
suficiência das provas demanda revolvimento fático, inviável em
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
4. Revisar a valoração das provas e da distribuição do ônus, quando o
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

Tribunal afirma suficiência do conjunto documental, atrai a
Tema específico do
I, do CPC não
Súmula 7/STJ.
art. 373,
prequestionado, incidindo as Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
5. A exclusão do dano moral ou a modificação do quantum pressupõe
reexame de fatos e provas, somente admitido em hipóteses
excepcionais de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.
Incidência da Súmula 7/STJ.
6. A aplicação da sucumbência recíproca demanda nova valoração do
grau de êxito das partes, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
mesma matéria não pode ser apreciada pela alínea
por óbice
a
sumular.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CATARINA GOMES
ECHAVARRIA (CATARINA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO.
DANO MATERIAL A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO
EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por Catarina Gomes e
Chavarria contra sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido de indenização de Jorge Luiz dos Santos, em razão de
acidente de trânsito ocorrido em
A requerida é
03/07/2020.
responsabilizada pelo acidente e condenada ao pagamento de danos
materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. O recurso
discute: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de
audiência de instrução e julgamento; (ii) a tempestividade da réplica
apresentada; (iii) a responsabilidade da requerida pelo acidente de
trânsito; (iv) o valor da indenização por danos materiais e morais; e (v)
a fixação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quanto ao
cerceamento de defesa, não há necessidade de audiência de
instrução, pois as provas documentais são suficientes para decidir a
causa, conforme o
do CPC. 4. Quanto à réplica, o juiz
art. 355, inciso I,
de origem já havia analisado a questão da preclusão e que a parte
recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto. 5. No mérito,
ficou comprovada a responsabilidade da requerida pelo acidente de
trânsito, com base no boletim de ocorrência e nas provas fotográficas
apresentadas. 6. O valor de R$ 6.000,00 para danos morais, deve ser
minorado para R$ 3.000,00 considerando a razoabilidade e a extensão
do dano. 7. Impende-se a indenização por danos materiais, com valor
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

a ser apurados em fase de cumprimento de sentença. IV.
DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença mantida. Tese(s) de julgamento: 1 A ausência de audiência
de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa
quando há provas documentais suficientes para a formação do
convencimento do juiz. Dano material evidenciado. Importe a ser
apurado em fase de cumprimento de sentença. O valor da indenização
por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável,
observando a gravidade do dano, a condição financeira das partes e a
finalidade pedagógica da medida. A sucumbência deve ser fixada em
favor da parte que obtém sucesso no pedido, levando em conta os
parâmetros legais e os resultados alcançados. Dispositivos relevantes
citados: Código de Processo Civil,
I; Código Civil, arts. 186,
art. 355,
927 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível
5006956-20.2023.8.09.0064, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga,
DJe
de

TJGO,
Apelação
Cível
5028579-

03/06/2024.
59.2023.8.09.0091, Rel. Des. Átila Naves do Amaral, DJe de
TJGO, Apelação Cível 5257270-35.2017.8.09.0051, Rel.
14/11/2023.
Des. Sérgio Mendonça de Araújo, DJe de 30/10/2023. (e-STJ, fls.
e
)
376/377
385/386

Os embargos de declaração de CATARINA foram rejeitados.
Nas razões do agravo, CATARINA apontou (1) não incidência do óbice da
(2) cerceamento de defesa e uso de documentos unilaterais como
Súmula 7/STJ;
fundamento de condenação; (3) dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contraminuta por JORGE LUIZ DOS SANTOS
(JORGE) defendendo a manutenção da inadmissão por incidência da
e,
Súmula 7/STJ
ainda, alegando ausência de prequestionamento, com pedido de majoração de
honorários.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, CATARINA sustentou
cerceamento
art. 105
(1)
de defesa por violação dos arts. 9o e 10 do CPC, ante julgamento antecipado sem a
necessária instrução e indeferimento de provas requeridas;
violação dos arts. 369 e
(2)
373, I, do CPC, por condenação baseada em boletim de ocorrência e imagens de
Google Maps, sem prova idônea dos danos materiais e da responsabilidade; (3)
inexistência de dano moral específico e pedido de exclusão ou, subsidiariamente,
redução do
;
necessidade de sucumbência recíproca, nos termos do
quantum (4)
art. 86
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

do CPC, com redistribuição proporcional dos honorários;
existência de dissídio
(5)
jurisprudencial sobre o cerceamento de defesa e a fixação da sucumbência.
Houve apresentação de contrarrazões por JORGE, pugnando pelo não
conhecimento, por incidência da
e ausência de prequestionamento, e,
Súmula 7/STJ
subsidiariamente, pelo desprovimento.
O recurso não comporta provimento.

(1) Do alegado cerceamento de defesa por violação dos arts. 9o e 10 do CPC

CATARINA sustentou que houve julgamento antecipado sem a necessária
instrução e indeferimento de provas requeridas, apontando ofensa aos arts. 9o e 10 do
CPC. O acórdão recorrido, entretanto, registrou que a matéria se apresentou
predominantemente de direito e que o aspecto fático estava suficientemente
demonstrado por prova documental, reputando desnecessária a audiência de instrução
e julgamento, com expressa referência ao
I, do CPC e à orientação interna do
art. 355,
Tribunal estadual, além de enfatizar a ausência de demonstração de prejuízo concreto.
A pretensão recursal exige, em essência, a rediscussão da necessidade de
produção probatória e do juízo de suficiência das provas já constantes dos autos
(boletim de ocorrência e fotografias), o que demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com a via especial.
A própria síntese decisória enfatizou que as provas documentais são
e que a parte não demonstrou
suficientes para decidir a causa
qualquer prejuízo
(e-STJ, fls.
).
concreto
378/379
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aferição da
necessidade de produção de provas e a avaliação sobre a suficiência do acervo
probatório para o julgamento da causa são atribuições das instâncias ordinárias, sendo
sua revisão vedada em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS.
RECURSO DE PATO BRANCO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SUPERMERCADO
LOCALIZADO
EM
SHOPPING
CENTER.
COBERTURA SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. RECURSO DE SOMPO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SUPERMERCADO LOCALIZADO EM SHOPPING
CENTER. COBERTURA SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO
DO
CDC.
PESSOA
JURÍDICA.
DESTINATÁRIA
FINAL.
PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
[...]. 5. O indeferimento de provas adicionais, como expedição de
ofícios, oitiva de testemunha e inspeção judicial, não caracteriza
cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é
suficiente para o julgamento da causa, em conformidade com o
princípio do livre convencimento motivado do juiz, nos termos
. 6. Qualquer outra análise
dos arts. 370 e 371, ambos do CPC
acerca do alegado cerceamento de defesa, da forma como trazida no
apelo nobre, seria impossível, tendo em conta o imprescindível
reexame da prova, aqui obstada por força do óbice da Súmula n. 7
desta Corte. 7. A pessoa jurídica que contrata seguro para proteger
seu patrimônio é considerada destinatária final dos serviços
securitários, sendo a ela aplicáveis as normas do CDC. Precedentes
do STJ. 8. [...]. 11. Recurso especial da PATO BRANCO provido.
Recurso especial da SOMPO conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.211.911/RO,
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025)
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
não é possível conhecer da questão federal
Súmula 7/STJ,
invocada, no ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 369 e 373, I, do CPC (prova idônea e ônus
da prova)

CATARINA argumentou que a condenação se baseou em boletim de
ocorrência e imagens do Google Maps, sem prova idônea dos danos materiais e da
responsabilidade, indicando ofensa aos arts. 369 e 373, I, do CPC.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Por seu turno, o acórdão enfrentou o tema com base no que reputou prova
suficiente: boletim de ocorrência com imagens fotográficas indicando violação de sinal
de “pare” pela recorrente e documentos médicos que evidenciaram fraturas. No tocante
aos danos materiais, assentou que o dano estava comprovado pelas imagens e
remeteu a quantificação à fase de liquidação (e-STJ, fls. 381-384).
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

A revisão do juízo de valoração das provas, bem como da distribuição do
ônus probatório, quando as instâncias ordinárias concluem pela suficiência do acervo
documental, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE OBRA EM CONTRATO DE EMPREITADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME1. [...] 8. A Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão da
distribuição do ônus da prova e da suficiência dos documentos,
inclusive quanto à não comprovação de lesão a direitos da
.9.
Fica
prejudicada
a
análise
do
dissídio
personalidade
jurisprudencial quando a tese defendida é afastada no exame do
recurso especial pela alínea a do inciso III do
da Constituição.
art. 105
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Agravo em recurso especial conhecido
para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.755.246/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

Assim, no que concerne ao
do CPC (meios de prova), a insurgência
art. 369
apenas pretende substituir o juízo de valoração das instâncias ordinárias, exigindo
reexame da prova, hipótese barrada pela Súmula 7/STJ.
Quanto ao
I, do CPC (ônus da prova), a tese específica de
art. 373,
distribuição do ônus não foi objeto de debate explícito pelo Tribunal estadual, que
decidiu à luz da suficiência probatória e dos elementos concretos constantes do
processo, sem emitir juízo de valor sobre a regra do
I. À míngua de prévio
art. 373,
enfrentamento da questão federal na origem, incide o óbice das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Assim, pela ausência de prequestionamento da matéria, conforme Súmulas
e
não é possível conhecer do recurso especial quanto a essa
211/STJ
282/STF,
questão, e, de todo modo, eventual acolhimento exigiria reexame probatório, o que
reforça o óbice da Súmula 7/STJ.

(3) Da inexistência de dano moral específico e do pedido de exclusão ou
redução do quantum

CATARINA postulou a exclusão do dano moral por ausência de
comprovação específica ou, subsidiariamente, a redução do valor. O acórdão recorrido,
porém, reconheceu o dano moral com base em documentos médicos que atestaram
fraturas na mão e na perna e minorou o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais),
ponderando a proporcionalidade, a razoabilidade e peculiaridades do caso.
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

Mas as alegações não comportam acolhida.
A exclusão do dano moral ou a revisão do
indenizatório, como
quantum
pretendida, pressupõe reexame do acervo probatório (lesões, dinâmica do acidente e
extensão do abalo) e nova valoração das circunstâncias fáticas delineadas no acórdão,
encontrando óbice direto na Súmula 7/STJ.
A conclusão de que houve fraturas e que tais circunstâncias ensejam dano
moral indenizável decorreu da prova documental apreciada pelas instâncias ordinárias.
Do mesmo modo, a adequação do
foi objeto de minuciosa
quantum
ponderação casuística.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor
arbitrado a título de danos morais somente é possível em hipóteses excepcionais,
quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
presente caso.
Veja-se precedente desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO
MORTE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Cuida-se na origem de ação de indenização por danos morais
decorrente de acidente de trânsito com resultado morte.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fixação
dos valores referentes a danos morais e materiais cabe às
instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado,
compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual
insuscetível de revisão em recurso especial, salvo em casos
excepcionais de valores exorbitantes ou ínfimos, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.078.934/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Assim sendo, pela necessidade de revolvimento de fatos e provas, incide a
inviabilizando o conhecimento do ponto.
Súmula 7/STJ,

(4) Da necessidade de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC)

CATARINA pleiteou a aplicação do
do CPC, afirmando que o
art. 86
recorrido decaiu de parcela significativa dos pedidos e que seria obrigatória a
distribuição proporcional dos honorários.
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

O acórdão recorrido enfrentou a questão e consignou que, embora minorado
o valor dos danos morais e indeferidos os lucros cessantes, houve êxito do autor sobre
a responsabilidade e à condenação por danos morais e materiais, não se justificando a
extirpação da sucumbência em desfavor da requerida. Em embargos de declaração, a
Câmara rejeitou a alegada omissão e reafirmou que a minoração do valor não implica
redistribuição, mantendo a condenação em honorários (e-STJ, fls. 406-411).
A alteração do juízo sobre quem efetivamente foi vencedor e a proporção de
entre as partes, para fins de aplicação da sucumbência recíproca, exige
vitória/derrota
reexame de fatos e provas e nova valoração sobre o grau de êxito de cada litigante,
providência inviável em sede especial, por força da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. [...]. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão
da proporção de sucumbência, não havendo negativa de
(arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC)".
prestação jurisdicional
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, V, e 206, § 3o, IV e V;
CPC, arts. 85, §§ 2o e 14, 86, parágrafo único.Jurisprudência relevante
citada: STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.869.862/BA,
Sanseverino,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

21/6/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.906.618/SP,
julgados em
STJ, Súmula n. 7.
16/3/2022;
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.284.955/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
Além disso, houve expresso enfrentamento do tema na origem, inclusive no
acórdão integrativo dos embargos, afastando omissão.
Assim sendo, pela necessidade de revolver matéria fático-probatória, não é
possível conhecer do ponto sobre a redistribuição da sucumbência, com incidência da
Súmula 7/STJ.

(5) Do dissídio jurisprudencial sobre o cerceamento de defesa e a fixação da
sucumbência

CATARINA invocou dissídio jurisprudencial sobre cerceamento de defesa e
sucumbência. Os pontos controvertidos, entretanto, foram justamente aqueles cuja
reforma demandaria reexame de fatos e provas, como já assentado: suficiência das
provas para julgamento antecipado, existência de dano moral e distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

Se a questão federal apresentada sob a alínea
for a mesma que não
c
comporta exame pela alínea
em razão da
o dissídio fica prejudicado,
a
Súmula 7/STJ,
na medida em que a demonstração de divergência requer base jurídica cognoscível na
instância especial.
Na hipótese, os óbices que impedem o conhecimento pela alínea a
(reexame de provas) igualmente impedem o processamento pela alínea
sobre as
c
mesmas matérias.
Nesse sentido:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RETENÇÃO DE
VALORES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRATO
ANTERIOR À
RECURSO DE EMAIS E
LEI No 13.786/2018.
MAISPARQUE
MIRASSOL
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
IMÓVEL NÃO EDIFICADO (LOTE). PERCENTUAL DE RETENÇÃO
FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM 10% SOBRE OS
VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 25%.
REANÁLISE DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO VALOR DA
CORRETAGEM. QUESTÃO ENVOLVENDO CUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO AOS CONTRATOS
ANTERIORES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. RECURSO DE
LUIZ
HENRIQUE
KINJO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PROCEDÊNCIA
INTEGRAL
DO
PEDIDO
(RESTITUIÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS). AFASTAMENTO
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM FACE DA SUCUMBÊNCIA.
VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA
VERBA. VIOLAÇÃO DO
CAPUT, §§ 10 E 14, DO CPC.
ART. 85,
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
1. [...].
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
na alínea a do permissivo constitucional, em virtude da incidência
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese. Precedentes.
5. A fixação dos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da
sucumbência (art. 85, caput, do CPC). No caso de procedência
integral do pedido inicial, o afastamento da condenação do vencido
sob o fundamento exclusivo do princípio da causalidade, quando
houve resistência ao mérito, revela-se incompatível com o sistema
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

processual vigente, sobretudo diante da natureza alimentar da verba
honorária e da vedação à compensação (art. 85, § 14, do CPC).
6. Agravos conhecidos para dar provimento ao recurso especial de
LUIZ HENRIQUE KINJO e conhecer em parte do recurso especial de
EMAIS e MAISPARQUE MIRASSOL e, nessa extensão, negar-lhe
provimento..
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.827.914/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

Assim, pela incidência da
fica prejudicada a análise da
Súmula 7/STJ,
divergência jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de JORGE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:07
Código de Controle do Documento: 9f4110e1-3a73-4266-b654-2ce82f87adc1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.109.738 / GO
Número Registro: 2025/0452485-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
548728158 54872815820208090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATARINA GOMES ECHAVARRIA
ADVOGADOS : JOSÉ RIBEILIMA ANDRADE - GO027849
JORDANNA ELIAS PEREIRA SILVA - GO051115
AGRAVADO
: JORGE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA FREIRE - GO047528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: 6a59ac7f-210d-4dd2-9e02-c84e7bc01359

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: 6a59ac7f-210d-4dd2-9e02-c84e7bc01359